Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. CONVIVÊNCIA PATERNA. SUPOSTAS VIOLÊNCIAS. NÃO COMPROVADAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional apenas porque o decisum impugnado foi proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente como diretriz fundamental a ser seguida, respeitando-se sua condição de desenvolvimento pessoal, de modo que a definição atinente aos interesses e direitos que os envolvem deve sempre privilegiar o princípio do melhor interesse dos menores, direito indisponível.
3. Verificando, após estudo técnico do Serviço Psicossocial Especializado desse Tribunal, que a guarda compartilhada é a mais adequada às necessidades das crianças, à luz do princípio do melhor interesse do menor, não há que se falar em guarda unilateral da genitora, sobretudo quando não demonstrado as alegadas violências praticadas pelo genitor.
4. Mostrando-se desproporcional e oneroso o valor arbitrado por equidade dos honorários advocatícios, sua redução é medida mais adequada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.